Tribunal: TJES
Processo: 5010099-69.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010099-69.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RODRIGO SANT ANNA FLORENCO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5010099-69.2024.8.08.0012

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

RECORRID
O
:
RODRIGO SANT ANNA FLORENCO
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

IMPEDIMENTO: JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,

CONHEÇO

do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR.
COBRANÇA.
NEGATIVAÇÃO.
INSTALAÇÃO.
FATURA EM VALOR EXORBITANTE
.
DESCONFORMIDADE COM MÉDIA MENSAL
.
TOI. RECÁLCULO.
ÔNUS DE COMPROVAR A
UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA PROPORÇÃO DA COBRANÇA
. NÃO CUMPRIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
.
RECURSO INOMINADO
IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, em face da sentença
proferida pelo juízo
a
quo
que
julgou
nos seguintes termos: “ANTE EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO dentro da modulação adotada para suspender a cobrança da multa relativa ao TOI, e quanto as faturas de energia mencionadas, faço uma revisão para estabelecer a média de R$230,00 para cada fatura. Fica o requerido obstado de interromper o serviço de energia consubstanciado no TOI e nas contas de energias revisadas neste ato. Quanto a estes último comandos deste dispositivo defiro tutela de urgência, inclusive, para determinar a retirada do nome do autor dos bancos de dados do SERASA e SPC, para tanto oficia-se esses órgãos de constrição de crédito.”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese,
que a sentença é extra petita conquanto não houve o procedimento do “TOI” e
ausência de ato ilícito,
vez que o consumidor utilizou o serviço na proporção da cobrança que impugnou
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como prestadora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

4.
E
m consulta ao
s argumentos iniciais e de
histórico de faturas, nota-se que nos meses anteriores a
Fevereiro

do ano corrente
o consumo mensal se mostrava de um modo e a partir deste mês e no
s
mês subsequente
s
, o consumo aumentou exorbitantemente,
de forma que média mensal girava em torno de R$ 60,00 (sessenta reais) e após o referido mês, percebeu faturas nos valores de R$ 1.191,53 (mil e cento e noventa e um reais e cinquenta e três centavos; R$ 862,30 (oitocentos e sessenta e dois reais e trinta centavos); R$ 270, 40 (duzentos e setenta reais e quarenta centavos)
e
R$ 592,80 (quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e dois centavos).

N
esse quesito, deve-se consignar que a capacidade de atestar a legitimidade da medição pertence a concessionária ré, pela inversão do ônus da prova,
ônus esse que mesmo que de fácil produção, deixou de cumprir.

5
.
A
apresentação de telas sistêmicas pela empresa não se mostra suficiente para atestar a utilização dos serviços, haja vista sua natureza unilateral, de forma que não é possível atestar a autenticidade e veracidade das mesmas. Jurisprudências:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autora que alega desconhecer a origem do débito que ensejou a negativação de seu nome junto ao órgão de proteção ao crédito. Ré que informou não possuir mais o contrato de financiamento, tampouco qualquer outro documento comprobatório da transação, tendo se limitado a apresentar "prints" de suas telas sistêmicas. Prova unilateral que não é suficiente para demonstrar a validade do negócio. Ônus da prova que incumbia à empresa, nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Inexigibilidade do débito reconhecida, com a consequente determinação de baixa do gravame. Inexistência, contudo, de dano moral, uma vez que, à época da negativação, a autora já possuía outros apontamentos em seu nome. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente os pedidos, invertidos os ônus de sucumbência. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10059106920198260084 SP 1005910-69.2019.8.26.0084, Relator: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 18/02/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2022)

Apelação cível. Conta bancária. Poupança. Saques. Comprovação. Ausência. Tela Sistêmica. Prova unilateral. Impossibilidade. Restituição. Dano material. Moral. Configurado. 1. É revestido de de fragilidade "prints" de tela sistêmica por tratar-se de prova unilateral, não sendo possível assegurar-se a sua idoneidade. 2. Não se desincumbindo a instituição financeira do ônus que lhe competia, resta caracterizado o dever de indenizar. 3. Na quantificação da reparação do dano moral há de se observar a atividade, a condição social e econômica do ofendido, bem como a capacidade do ofensor em suportar o encargo, sem dar azo ao enriquecimento sem causa, atendendo sempre ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Apelação conhecida e provida. (TJ-AM - AC: 06082797120198040001 Manaus, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 01/06/2004, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2023)

6
.

Nessa esteira, incontroverso que o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor,
ao passo em que se releva injustificado as faturas que constam, aproximadamente, em média, 14 (quatorze) vezes superior à média mensal anterior aos meses impugnados na exordial, acertada está a decisão do Imo. Juízo primevo quanto a determinação de recálculo.

7.
Lado outro, não há se falar em nulidade da sentença por ser extrapetita, a decisão recorrida não incorreu no A
rtigo 492 do Código de Processo Civil. Ainda que inexista impugnação específica no termo de reclamação quanto a procedimento TOI, fato é que as faturas de valores exacerbados tiveram início quando da data deste procedimento, de certo que este portanto, ocorreu (Id. 10713226), bem como influenciou nos valores da cobrança, porque concomitante.

8.
Ademais, em se tratando de procedimento de rito sumaríssimo, regido pelos princípios basilares do microssistema acobertado pela Lei 9.099.95 bem como pelas atribuições legais conferidas ao Julgador no código processual civil, acertada está a decisão quanto ao TOI, que peço vênia para colecionar parte do julgado nesse sentido, que irretocável.

“
Chama minha atenção fato de qiue a EDP alega irregularidade no sistema de energia que serve a unidade consumidora do autor, ou seja, o autor interveio no medidor de energia, quando foi gerado um TOI. Na perspectiva de solucionar ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CARIACICA este problema empoe-se uma modulação do pedido, para suspender as cobranças dos respectivos valores, ficando o requerido obstado de negativar o nome do autor e interromper o serviço de energia consubstanciado nos débitos mencionados.”

9.
Portanto
, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

11
.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
10
% (
dez

por cento) sobre o valor atualizado da
causa
, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)